Tribunal: TJDFT
Processo: 0764502-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. NÃO AFASTAMENTO. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.644,56, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas no caso concreto.
4. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018). Noutro vértice, em se tratando de colisões sucessivas (engavetamento), aplica-se a Teoria do Corpo Neutro, que elide a responsabilidade daquele que é arremessado involuntariamente contra terceiro em função da colisão sofrida, recaindo a responsabilidade apenas sobre o condutor do veículo que primeiro ocasionou a cadeia de colisões.
5. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, notadamente das fotos de ID 45891368 e do depoimento testemunhal (ID 45891407), que o veículo da ré/recorrente colidiu com a traseira do veículo do autor/recorrido, enquanto freava em razão do tráfego, projetando-o, outrossim, ao carro à frente. Decerto, a ré/recorrente não observou as cautelas necessárias, considerando que a direção em velocidade compatível e com a distância adequada são deveres do motorista diligente. Por fim, encontra-se isolada nos autos, sem respaldo probatório, e, por conseguinte, carecendo de verossimilhança, a dinâmica do acidente desenhada pela recorrente, no sentido de que transitava em via preferencial quando o autor/recorrido, de inopino, teria adentrado em sua faixa, causando a colisão.
6. Dessa maneira, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, subsiste a culpa da parte ré/recorrente pelo acidente em voga e o consequente dever de indenizar.
7. Em relação ao quantum indenizatório, verifico que, mesmo intimado para apresentar a nota fiscal do conserto, quedou-se inerte o autor/recorrido, razão pela qual considero como devido o valor referente ao menor orçamento apresentado por ele próprio extrajudicialmente à ré/recorrente, no montante de R$ 1.100,00 (ID 45891389), o qual, a propósito, não foi impugnado, a tempo e modo.
8. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor do dano material para R$ 1.100,00.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.